Tribunal: TJBA
Processo: 0503064-41.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503064-41.2016.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTELITA GONZAGA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA. PLEITO. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO A QUAL INTEGRA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 26/2006. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível de n. 0503064-41.2016.8.05.0080, em que figuram como partes as acima qualificadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Salvador, data registrada no sistema.